Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-07.2023.8.11.0085
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000474-07.2023.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), DINIZ VILAS BOAS - CPF: 877.566.841-68 (RECORRIDO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COISA JULGADA. IRDR POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DO IRDR A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado. O agravante sustenta que, à época da instauração do IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema no 8), a sentença proferida nestes autos ainda não havia transitado em julgado. A parte agravada apresenta contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 pode afetar sentença transitada em julgado; e (ii) verificar se houve preclusão consumativa em razão da interposição tardia do recurso inominado pelo Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática está correta, pois reconhece a imutabilidade da coisa julgada, conforme o artigo 502 do CPC, tornando inaplicáveis os efeitos do IRDR à sentença já transitada.

4.

A parte agravante interpôs recurso inominado apenas após a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e a extinção do feito por cumprimento da obrigação, operando-se a preclusão consumativa.

5.

A segurança jurídica, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, impede que a decisão transitada em julgado seja modificada em razão da instauração posterior de IRDR.

6.

Precedentes do STF e da própria Turma Recursal reforçam que a instauração de IRDR não pode suspender o cumprimento de sentença já transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e risco à ordem pública.

7.

O artigo 1.021, § 4o, do CPC prevê multa em caso de agravo interno infundado, sendo aplicável no caso diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instauração de IRDR não afeta sentença já transitada em julgado, em respeito ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica.

2.

A preclusão consumativa impede a rediscussão da matéria quando a parte deixa de interpor recurso tempestivo antes da extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que desproveu o recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A parte Agravante requer a reforma da decisão monocrática, sob a alegação de que quando da instauração do IRDR no
1001289-16.2023.8.11.9005, Tema no 8 a sentença prolatada neste autos ainda não havia transitado em julgado
.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025